Tribunal: TJES
Processo: 5007648-29.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007648-29.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: GILMAR FLEISCHMANN
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA DE RELIGAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO DE TERCEIRO (ANTIGO LOCATÁRIO). ILEGALIDADE. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. VEDAÇÃO À COBRANÇA INDIRETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MODERADO (R$ 500,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS – SAAE contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a transferência da titularidade da unidade consumidora, o restabelecimento do serviço de água e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00.

Consta dos autos que o recorrido, proprietário de imóvel, ao solicitar a religação do serviço essencial, teve seu pedido condicionado ao pagamento de débitos pretéritos deixados por antigo locatário, ou à adoção de providências burocráticas que inviabilizaram a solução administrativa.

A recorrente sustenta que agiu no exercício regular de direito, inexistindo ilicitude e dano moral indenizável.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia consiste em verificar a legalidade da exigência de pagamento de débito pretérito de terceiro como condição para religação de serviço essencial, bem como a configuração de dano moral.

O recurso não merece provimento. A relação jurídica em análise atrai a incidência da responsabilidade objetiva, sendo incontroverso que a autarquia condicionou o restabelecimento do serviço ao pagamento de débitos não contraídos pelo recorrido.

Todavia, a obrigação decorrente do fornecimento de serviços públicos possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel, sendo ilegítima a exigência de quitação de dívida de terceiro como condição para religação do serviço.

A conduta da recorrente configura meio coercitivo indireto de cobrança, vedado pelo ordenamento jurídico, sobretudo diante da essencialidade do serviço de fornecimento de água.

Não se mostra razoável, ademais, exigir do consumidor formalidades excessivas para transferência de débito, como condição para acesso a serviço essencial, quando comprovada a inexistência de responsabilidade pelo débito.

Assim, é ilegal condicionar a religação de serviço público essencial ao pagamento de débito pretérito de terceiro, configurando tal prática falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais. Nesse contexto, resta caracterizada falha na prestação do serviço. Quanto ao dano moral, este se configura in re ipsa, pois a indevida negativa de fornecimento de água atinge diretamente a dignidade do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado a título de indenização, no importe de R$ 500,00, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)